Tribunal: TJSP
Processo: 1002043-66.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Juros remuneratórios. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Inexistência de abusividade dos juros. Juros capitalizados. Expressa contratação, nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ. Tarifas bancárias. Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato. Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.578.526/SP e 1.578.490/SP, 1.639.320/SP. (Temas

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Juros remuneratórios. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Inexistência de abusividade dos juros. Juros capitalizados. Expressa contratação, nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ. Tarifas bancárias. Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato. Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.578.526/SP e 1.578.490/SP, 1.639.320/SP. (Temas 958 e 972). Tarifa de avaliação. Laudo trazido aos autos. Tarifa de registro de contrato mantida. Anotação no documento do veículo. Afastada a cobrança do seguro adquirido na celebração do contrato. Reconhecimento de "venda casada". Repetição do indébito de forma simples. Recursos parcialmente providos.